Tribunal: TJBA
Processo: 8000852-35.2015.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000852-35.2015.8.05.0166 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA FERNANDA RIBEIRO SERRAVALLE, MICHEL SOARES REIS APELADO: EGUINALDO BATISTA DE SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NEGLIGÊNCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução de título extrajudicial, sob fundamento de negligência da parte autora, por inércia superior ao prazo legal. A instituição financeira sustenta a nulidade da decisão por ausência de prévia intimação pessoal para suprir a falta apontada, conforme determina o art. 485, §1º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a sentença que extingue o processo por negligência, sem prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, conforme exigido pelo art. 485, §1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 485, §1º, do CPC impõe, como condição para a extinção do processo por negligência, a intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de cinco dias. 4. A negligência da parte autora não se presume, é ato pessoal, não bastando o simples decurso de prazo para sua caracterização. 5. A ausência de intimação pessoal da parte para suprir a sua falta, inviabiliza a extinção do processo por negligência. 6. A jurisprudência consolidada do TJBA reafirma a obrigatoriedade da intimação pessoal da parte como requisito de validade para a extinção do processo com base no art. 485, II e §1º, do CPC. 7. Constatada a omissão do Juízo quanto à intimação pessoal, impõe-se a anulação da sentença por error in procedendo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por negligência das partes exige a prévia intimação pessoal, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. 2. A ausência de tal intimação configura error in procedendo e enseja a nulidade da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, II, §§ 1º e 7º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0000020-28.1993.805.0258, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, j. 13.12.2023; Apelação nº 0569312-95.2017.8.05.0001, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 23.11.2023; Apelação nº 0524630-89.2016.805.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, j. 13.10.2020. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões contidas no voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator 2 Procurador(a) de Justiça